Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.
1. O réu deve alegar na contestação todas as defesas que tiver contra o pedido do autor e, caso não o faça, haverá preclusão.
2. Os embargos de terceiro são um meio processual do qual o proprietário ou possuidor, que não seja parte do processo, utiliza-se para manutenção ou restituição de seus bens quando sofrer turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial.
3. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas pelo autor, na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras.
4. O cônjuge ou companheiro detém legitimidade ativa e interesse processual para opor embargos de terceiro com objetivo de excluir suas meações da penhora incidente sobre o imóvel adquirido com o esforço comum, na constância do casamento ou união estável.
5. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Não se vislumbrando os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco conduta fraudulenta, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Nas ações em que há perda superveniente do objeto, o CPC adotou o princípio da causalidade, estabelecendo que incumbe àquele que deu causa ao processo pagar as custas processuais, conforme se infere do art. 85, § 10, do CPC.
7. Nos casos em que o embargado impugna as alegações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, atrai para si, a aplicação dos efeitos da sucumbência, nos moldes do art. 82 e seguintes do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.